Tribunal: TJDFT
Processo: 0731363-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731363-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR DE USO ORAL. RECUSA DA SEGURADORA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 – STJ). 2. Nos termos dos artigos 10, VI c/c 12, I, c, da Lei 9.656/98, e artigos 20, §1o, VI c/c 21, XI da Resolução Normativa 428/2017 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, razão pela qual é indevida a recusa de fornecimento da medicação em questão pela seguradora de plano de saúde, tendo sido indicada pelo médico assistente como a mais eficaz forma de tratamento, após análise detalhada do quadro clínico da paciente. 3. Recusa de fornecimento de medicação, quando fundada em interpretação de cláusula contratual, não enseja compensação por danos morais. 4. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida. 5. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. 6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35 da Lei no 5.991/73, 83 do Código de Ética Médica, 6o, incisos III, V, e VIII, 51, incisos II, IV e XV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 12 e 35-C, ambos da Lei no 9.656/98, 186, 421, 422 e 944, todos do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, asseverando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, uma vez que demonstradas as negativas abusivas do tratamento prescrito, que provocaram aflição, angústia e medo, diante de sua urgência/emergência. Ressalta ser vedado ao plano de saúde ofertar cobertura da doença sem o tratamento terapêutico ao argumento de que o medicamento não se encontra no rol da ANS, porquanto não poderia alterar a prescrição médica. Ademais, afirma que não foi juntado aos autos contrato datado e firmado entre as partes com cláusulas limitativas do direito do consumidor, razão pela qual a recusa da operadora não teria lastro; b) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alínea “a” deste relatório, colacionando julgados do TJSP e do STJ. Na petição de ID 30117115, a Sr.a ADRIANA AVELINO SANTIAGO DE MOURA pugna pela sucessão processual, em razão do falecimento do recorrente OSMAR FRANCISCO DE MOURA JÚNIOR, com o prosseguimento do feito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 35 da Lei no 5.991/73, 83 do Código de Ética Médica, 6o, incisos III, V, e VIII, 51, incisos II, IV e XV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 12 e 35-C, ambos da Lei no 9.656/98, 186, 421, 422 e 944, todos do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Inicialmente, verifica-se que a recusa da seguradora ré não foi imotivada, pois teve como justificativa a interpretação de cláusula contratual, mais precisamente quanto à obrigatoriedade de fornecimento de determinada medicação, que não estaria elencada no rol da ANS. Como é sabido, a interpretação de cláusula contratual, ainda que considerada abusiva no caso em concreto, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade do beneficiário do plano (ID 25578905 - Pág. 7). Cabe destacar, ainda, que houve o cumprimento da obrigação de fornecer a medicação, bem como não restou demonstrada a ocorrência de prejuízo pela autora. Destarte, ante as circunstâncias fáticas do caso vertente, não se vislumbra a ocorrência de dano moral (ID 25578905 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Em relação à suposta afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). Nada a prover quanto ao pedido de sucessão processual formulado no ID 30117115, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024